Tribunal: TJES
Processo: 5017624-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017624-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANESSA DE ALMEIDA MONTEIRO DE SOUZA
RECORRIDO: SUPERMERCADOS FIORESE LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017624-33.2024.8.08.0035

RECORRENTE: WANESSA DE ALMEIDA MONTEIRO DE SOUZA

RECORRIDO: SUPERMERCADO FIORESE LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PICADA DE INSETO. AUSÊNCIA DE PROVA DO LOCAL EM QUE OCORREU O INCIDENTE. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
WANESSA DE ALMEIDA MONTEIRO DE SOUZA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
SUPERMERCADO FIORESE LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16061500), a recorrente pretende o acolhimento do pedido de danos morais, considerando que
o fato ocorrera dentro do estabelecimento empresarial da requerida, configurando falha na prestação dos serviços, ,e
a picada do escorpião foi de alta periculosidade.

Contrarrazões no ID 16061508.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de
origem
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos observo que o pedido indenizatório se funda no fato de a autora alegar que na data de 24/04/2024 sofreu a picada de um escorpião dentro do estabelecimento
da requerida
, o que a levou imediatamente a atendimento médico, sem que o requerido lhe fornecesse qualquer suporte.

Pois bem. O motivo da improcedência do pedido é simplesmente o fato de nenhum documento demonstrar, de fato, que o incidente ocorreu no interior do supermercado. Existe apenas prova de que a autora, ora recorrente, foi atendida no PA da Glória,
derivada de picada de escorpião,
inclusive sendo-lhe conferido atestado para afastamento de suas atividades (ID 16061377).

Além disso, me causa estranheza a juntada da nota fiscal de ID 16061366 - Pág. 5, no valor de R$ 244,03 (duzentos e quarenta e quatro reais e três centavos), eis que se a autora foi picada por um aracnídeo no interior do estabelecimento
enquanto fazia compras
, com risco iminente de morte, como poderia ter finalizado e pago suas compras?
Esse relato incoerente retira por completo a credibilidade da narrativa da vítima.

Assim, não havendo nada que demonstre que o infortúnio se deu dentro do supermercado, a indenização deve ser afastada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)